Tribunal: CARF
Processo: 18471.000576/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000576/2007-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.818 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2022
Recorrente
GEIZE DUTRA PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. OCORRÊNCIA.
Para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por pessoa
incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Assim, quando há
absoluta falta de esclarecimentos a respeito da apuração do crédito tributário, o
lançamento é nulo por comprometer a ampla defesa do contribuinte. A
repartição pública tem o dever de zelar e guardar em boa ordem dos
documentos que lhes são entregues pelos contribuintes para formalização do
processo administrativo fiscal. Portanto, quando há falha na formalização do
processo, ocasionada pela digitalização incompleta da peça recursal, não pode
o contribuinte ser penalizado ao não ter o seu recurso analisado da forma como
foi originalmente apresentado, sob pena do cerceamento do seu direito de
defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, que negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000576/2007-71
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.818 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000576/2007-71

Relatório
Trata-se de processo que retornou para julgamento após diligência determinada
por esta Colenda Turma. Neste sentido, utilizo como Relatório trechos da Resolução de fls.
207/212:
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 166/172, interposto contra decisão da
DRJ no Rio de Janeiro II/RJ de fls. 146/158, a qual julgou parcialmente procedente o
lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, consubstanciado no auto
de infração de fls. 68/76, lavrado em 01/06/2007, relativo ao ano-calendário de 2003,
com ciência da RECORRENTE em 20/06/2007, conforme assinatura no Termo de
Encerramento (fl. 76).
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários sem origem
comprovada, no valor total de R$ 95.402,86, já inclusos juros de mora (até o mês da
lavratura) e multa de ofício de 75%.
De acordo com o Termo de Início de Fiscalização de fl. 07, durante a
fiscalização a contribuinte foi intimada a apresentar os extratos bancários de suas
contas mantidas em diversas instituições financeiras.
Diante da incompatibilidade dos valores constantes dos extratos bancários das
contas nos bancos BCN (335.869) e SUDAMERIS (576.00862.9302,7), com o
montante constante em sua declaração de imposto de renda, a contribuinte foi
intimada para comprovar, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, a
origem dos seguintes depósitos nas suas contas, conforme discriminado no termo de
intimação de fl. 52.

Considerando que a RECORRENTE não logrou êxito em comprovar a origem
dos depósitos acima, a autoridade fiscal os considerou como omissão de
rendimentos, adicionando-os à base de cálculo para fins de apuração do imposto
devido, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 80/108 em 17/07/2007.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ no
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.818 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000576/2007-71

Rio de Janeiro II/RJ, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente
relatório:
- o Auto de Infração é manifestamente improcedente, pois está estribado em
indícios cuja validade é absolutamente questionável;
- a autuação decorreu da presunção relativa de omissão de rendimentos prevista
no art. 42 da Lei n° 9.430/96, e não foi considerada a justificativa apresentada
pela contribuinte no sentido de que dispunha ela das documentações alusivas às
suas movimentações bancárias;
- pior, a Fiscalização simplesmente adotou a mera leitura dos extratos
bancários, sem sequer se ocupar em explicitar se a movimentação financeira
neles verificada efetivamente se traduziria em renda da titular da conta
corrente;
- cita a Súmula n° 182 do extinto TRF;
- depósitos bancários, embora possam eventualmente retratar sinais exteriores
de riqueza, jamais podem caracterizar, por si só, rendimentos tributários;
- cabe ao Fisco atestar a utilização daqueles depósitos como renda consumida e
evidenciar a causalidade entre cada um deles e os fatos que estejam a refletir
omissão de rendimentos;
- cita precedentes administrativos; - ainda que fosse devido o crédito tributário
em exigência, o limite imposto pelo art. 42, §3°, III, da Lei n° 9.430/96 deveria
ser observado;
- tal dispositivo é expresso ao dispor que não serão considerados receita
omitida, no caso da pessoa física, os créditos de valor individual igual ou
inferior a R$ 12.000,00, até o valor de R$ 80.000,00;
- assim, na eventualidade de restar mantida a autuação, há que ser deduzido dos
valores apurados o limite legal de R$ 80.000,00, reduzindo-se o valor exigido;
- a autoridade fiscal desconsiderou os documentos apresentados;
- tais documentos informaram à autoridade fiscal que a contribuinte conviveu
por vinte anos, aproximadamente, com a Senhora Zuleika de Azevedo, para
quem prestava pequenos serviços, inclusive de acompanhante;
- a Senhora Zuleika de Azevedo, no fim do mês de março de 2002, sofreu um
infarto do miocárdio, fato que abalou sobremaneira seu estado de saúde;
- preocupada com a gravidade de sua doença e com a dificuldade financeira
pela qual passava sua filha Sônia, e sabendo que com sua possível morte o
único bem que possuía, que era a casa onde morava, seria inventariado, o que
acarretaria um grande espaço de tempo para o dinheiro chegar às mãos de sua
filha, Dona Zuleika transferiu, em 02/05/2002, sua casa para uma imobiliária
de um parente com a finalidade de vendê-la, já que sentia iminente seu
falecimento, fato esse que ocorreu em 13/05/2002;
- em 2003 a imobiliária realizou a pretendida venda;
- comprovou a operação imobiliária, para a autoridade fiscal, por meio do
comprovante de IPTU, da cópia da guia do ITBI, bem como por intermédio dos
pagamentos realizados pelo comprador do imóvel;
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.818 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000576/2007-71

- tendo em vista a filha da Senhora Zuleika, pela própria situação financeira
que atravessava, estar impedida pelo Banco Central do Brasil de movimentar
contas em bancos, solicitou que deixasse a imobiliária depositar o valor da
alienação do imóvel, R$ 225.000,00, nas contas bancárias da Impugnante, que
repassava em espécie;
- a Fiscalização não explicitou o motivo da desconsideração dos argumentos e
documentos comprobatórios, o que impede o exercício dos direitos
constitucionais ao contraditório e à ampla defesa;
- a Fiscalização, embora ciente dos argumentos e documentação apresentada
pela Autuada, desconsiderou o art. 58 da Lei n° 10.637/2002;
- solicita o deferimento da impugnação com a consequente declaração de
improcedência da autuação.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ no Rio de Janeiro II/RJ, julgou
parcialmente procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 146/158):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
De acordo com o §3°, inciso II, do art. 42 da Lei n° 9.430/96, os créditos de
origem não comprovada de valor igual ou inferior a R$ 12.000,00 não caracterizam
omissão de rendimentos desde que o seu somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 no
ano-calendário.
Assim, a DRJ entendeu pela exclusão da a parcela de R$ 35.489,00, que
corresponde ao total dos créditos de valor igual ou inferior a R$ 12.000,00, dispostos
na fl. 52, e refez o cálculo do crédito tributário remanescente:

Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.818 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000576/2007-71

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, supostamente intimada da decisão da DRJ em 14/03/2011,
conforme AR de fls. 164 (não há informação sobre a data de recebimento, apenas
quanto a data do carimbo de entrega da unidade dos Correios de destino), apresentou
o recurso voluntário de fls. 166/172 em 12/04/2011.
Em suas razões, informa a tempestividade do Recurso, apresenta uma breve
síntese processual, reitera parte de um tópico da impugnação acerca da ausência de
provas e conclui com o pedido de improcedência da autuação.
O processo, então, compôs lote sorteado em sessão pública para este relator.

Do Despacho de Saneamento
Tendo verificado erro na digitalização do processo, em especial a ausência de
folhas do recurso voluntário, proferi o despacho de saneamento de fls. 183/184
determinando o retorno dos autos para a Secretaria de Câmara para devolução à
Coordenação de Gestão do Acervo de Processo – Cegap, para juntada das páginas
não anexadas do recurso voluntário.
Após o posterior encaminhamento do presente processo para CONTELET-
ECOA-DEVAT07-VR, constatou-se a inviabilidade de reaver a documentação do
recurso voluntário juntado incompleto, motivo pelo qual a Contribuinte foi intimada
acerca do Despacho de Saneamento, bem como para apresentar cópia do respectivo
Recurso, conforme relatório de fl. 194.
Em manifestação, à fl. 202, a Contribuinte informa o que segue:
1 - Tendo em vista o tempo decorrido entre a data da entrega do Recurso
Voluntário em questão e a data atual, da presente intimação, que somam
aproximadamente 10 anos, não me é possível encontrar cópia do referido
documento agora solicitado.
2 - O dito Recurso, como já esclarecido, foi entregue completo, por mim, ao
funcionário da Agencia da Receita Federal e a digitalização de documentos, a
ser juntada ao processo, era feita pelos técnicos da própria RF e não pelos
contribuintes.

Da conversão do julgamento em diligência
Com o retorno do presente processo para este conselheiro Relator, esta Colenda
Turma decidiu pela conversão do julgamento em diligência, às fls. 207/212, a fim de que fosse
concedido novo prazo de 30 (trinta) dias para a RECORRENTE apresentar razões aditivas ao
excerto de Recurso Voluntário, podendo alegar tudo que lhe era facultado na interposição do
recurso em face da decisão proferida pela DRJ, com a finalidade de suprir as razões recursais
não acostada aos autos em razão de falha da sua digitalização. Isto se deu com o intuito de
evitar que o julgamento pelo CARF e demais atos posteriores do processo administrativo seja
maculado por eventual nulidade.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.818 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000576/2007-71

Após devidamente intimada em 25/10/2021, por meio de AR de fl. 215, a
RECORRENTE apresentou manifestação, às fls. 219/222, em 25/11/2021, alegando que não
encontrou cópia do recurso voluntário apresentado em 12/04/2011. Assim, concluiu que seria
nulo o presente processo pois a perda de folhas foi causada pela Receita Federal e a ausência
das páginas do Recurso Voluntário impediria o julgamento do caso.
Assim, o presente processo retornou a este Conselheiro Relator para o devido
prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Nulidade: Cerceamento do Direito de Defesa
No caso sob análise, como relatado, houve a ausência de folhas do Recurso
Voluntário apresentado em 12/04/2011 (fl. 166 e ss). Nota-se na fl. 172 que o recurso possuía 13
páginas; no entanto, parte significativa da peça recursal está ausente, já que apenas 4 páginas
foram digitalizadas (páginas 1, 2, 4 e 13), o que impossibilitou a análise do seu conteúdo.
Ademais, é possível constatar que o recurso foi entregue completo pela
contribuinte, pois a numeração grafada manualmente pela unidade preparadora indica que, de
fato, algumas folhas não foram digitalizadas. Nota-se que a quarta página do referido recurso
encontra-se à e-fl. 170, que corresponde à fl. 86 grafada manualmente; a folha seguinte (e-fl.
171) é o verso da referida quarta página do recurso. Contudo, a folha posterior do processo (e-fl.
172) corresponde à fl. 95 grafada manualmente. Ou seja, estão ausentes as fls. 87/94 grafadas
manualmente (que são justamente as páginas 05 a 12 do recurso), além da fl. 85 grafada
manualmente (página 03 do recurso).
Ou seja, está claro que a falta de folhas da peça recursal apresentada pela
contribuinte foi ocasionada por um erro da unidade responsável pela digitalização do documento,
já que o mesmo foi recepcionado completo.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.818 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000576/2007-71

Conforme exposto na Resolução de fls. 207/212, mesmo após despacho de
saneamento, não foi possível localizar as páginas faltantes do recurso voluntário apresentado
pela contribuinte.
Em nova tentativa de obter as razões recursais, esta Turma julgadora resolveu
realizar diligência para intimar a RECORRENTE a apresentar razões aditivas ao excerto de
Recurso Voluntário, com a finalidade de suprir as razões recursais não acostada aos autos em
razão de falha na sua digitalização. No entanto, mais uma vez a RECORRENTE informou não
possuir cópia de sua peça recursal.
Diante deste cenário, entendo não haver condições de realizar a apreciação das
razões recursais apresentada pela contribuinte, sob pena de cercear o seu direito de defesa. Frise-
se que essa situação foi ocasionada por um erro do qual a contribuinte não teve qualquer tipo de
influência, eis que ocasionado exclusivamente pela unidade responsável pela digitalização da
peça, ou até mesmo pela eventual falha na guarda do documento físico pela Delegacia que
promoveu a juntada da peça, já que esta informou apenas ser “inviável a redigitalização da
documentação” (conforme informação de fl. 193), sem fornecer maiores explicações.
De qualquer modo, a análise do caso mediante a peça incompleta ocasiona a
evidente preterição do direito de defesa da contribuinte, o que, no processo administrativo fiscal,
é causa de nulidade, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
No caso, contribuinte cumpriu a intimação de fl. 160/164 (que teve por objeto dar
ciência do acórdão da DRJ) e apresentou, no prazo legal, o seu recurso voluntário. Neste caso,
não há razão para anular o ato que intimou a contribuinte para apresentar o recurso, já que o
mesmo não se encontra eivado de quaisquer vícios, tanto que foi devidamente cumprido pela
contribuinte.
Entendo que a repartição pública tem o dever de zelar e guardar em boa ordem os
documentos que lhes são entregues, pois ela tem a guarda do processo administrativo fiscal,
tanto o físico como o digital. Portanto, não pode o contribuinte sofrer eventual penalização ao
não ter o seu recurso analisado da forma como foi originalmente apresentado.
Assim, nesta situação singular, entendo que deve ser cancelado o lançamento, já
que a contribuinte, ao apresentar o seu recurso tempestivo e completo, não pode ser penalizada
por uma situação que não provocou. Neste sentido, é impossível a análise da peça recursal pois
tal ato se revelará em evidente cerceamento do direito de defesa da contribuinte.

Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.818 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000576/2007-71

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas, para cancelar o lançamento em razão do cerceamento do
direito de defesa da contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 235
DF CARF MF
Original